Tribunal: STF
Processo: Rcl 4803
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-02
Data de publicação: 2010-06-02

Ementa:
EMENTA
 
RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - 
   DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - RE Nº 121.111/SP E ADI 
   Nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
   DO TRABALHO.
1. Admissibilidade do uso da reclamação por alegada 
   ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em 
   processos de índole subjetiva quando a parte reclamante figurou como 
   sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma.
2. A 
   reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo 
   Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de 
   caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é 
   utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que 
   afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395-MC/DF.
3. O 
   caráter estatutário do vínculo dos antigos ferroviários e 
   pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA não autoriza o 
   exercício da competência da Justiça especializada.
4. Compete à 
   Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a 
   eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas 
   em vínculo estatutário.
5. Reclamação julgada procedente.